Tribunal: TJDFT
Processo: 0728252-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. SERASAJUD. DILIGÊNCIA A SER PROMOVIDA PELO CREDOR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisões que indeferiram os pedidos de: (i) expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED para apuração de vínculo empregatício dos devedores; e (ii) inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes via sistema SerasaJud.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a possibilidade de: (a) expedição de ofício ao Ministério da Economia, gestor do CAGED, para obtenção de informações de vínculos empregatícios dos executados, com vistas a assegurar a efetividade da execução; e (b) inclusão do nome dos devedores em cadastro de inadimplentes mediante ordem judicial pelo sistema SerasaJud.
III. Razões de decidir
3. O sistema CAGED, previsto na Lei no 4.923/1965, registra admissões e demissões no regime da CLT e pode fornecer dados relevantes sobre vínculos trabalhistas. À luz do art. 6o e dos arts. 139, IV, e 789 do CPC, admite-se a expedição de ofício para localização de bens ou fontes de renda do devedor, em observância ao princípio da efetividade e à atipicidade das medidas executivas. Possível, portanto, a expedição de ofício quanto às pessoas físicas executadas.
4. A inscrição em cadastros de inadimplentes é prevista no art. 782, § 3o, do CPC como faculdade judicial suplementar, cabível quando demonstrada a impossibilidade de o credor proceder diretamente à negativação. Como a parte não comprovou essa impossibilidade, mantém-se o indeferimento do pedido de inscrição via SerasaJud.
IV. Dispositivo:
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED) em relação aos executados Ismael Araújo da Silva e Hudson Duarte Lima. Mantido o indeferimento de inscrição dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplentes via SerasaJud.